Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-51.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-51.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA VIVEIROS BARBOSA DE ALBUQUERQUE Advogado(s): JOSELI SILVA GIRON BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE OUROLANDIA Advogado(s):DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração ao cargo público, ajuizada cerca de vinte anos após o ato demissional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos juntados na fase recursal e alegações de nulidade do ato demissional por má-fé, com o intuito de afastar a prescrição. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central, reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às ações de reintegração de servidor público, ainda que alegada nulidade do ato administrativo. 5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o prazo prescricional de cinco anos conta-se da publicação do ato que excluiu o servidor, inclusive nas hipóteses de alegada nulidade. 6. A juntada de documentos na fase recursal e a alegação de má-fé da Administração não afastam o fundamento adotado no acórdão quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito. 7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se a pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às ações de reintegração ao cargo público, ainda que alegada nulidade do ato demissional." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931; CPC, art. 937; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.163.924/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.762/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/11/2022, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17/02/2025, DJEN 20/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8000578-51.2021.8.05.0137, em que figuram como Embargante TANIA VIVEIROS BARBOSA DE ALBUQUERQUE e como Embargado MUNICIPIO DE OUROLANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.